Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707301-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUZANA ROBERTO ORLANDI MACHADO D E S P A C H O Justifique o agravante o cabimento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, no prazo de cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator